Tribunal: TJSP
Processo: 1003615-80.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Cédula de crédito bancário – Revisão - Tarifa de seguro - Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Restituição que deverá ser feita de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso - Recurso parcialmente provido.*